Tribunal: TJMT
Processo: 1018363-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
VISTOS.
Nos termos do art. 216 do RITJMT e com embasamento no art. 145, § 1o, do CPC, declaro a minha suspeição por motivo de foro íntimo.
Assim, à secretaria para a anotação e redistribuição.
Cuiabá, 18 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Desembargador